Tribunal: TJMT
Processo: 1020228-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020228-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAYLOR ROSSINI GUSMAO NASCIMENTO - CPF: 052.709.301-70 (RECORRENTE), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1020228-22.2025.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Recorridos:
TAYLOR ROSSINI GUSMÃO NASCIMENTO e MRV ENGENHARIA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
26 a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ELEVADOR. RETENÇÃO DE MORADOR. REITERAÇÃO DO DEFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço, consistente na retenção do reclamante em elevador de condomínio residencial, por duas vezes, condenando as demandadas ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i)

definir se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial e configura cerceamento de defesa;

(ii)

estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil;

(iii)

determinar se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova;

(iv)

fixar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial quando a prova técnica se revela ineficaz diante do conjunto fático-probatório, inexistindo cerceamento de defesa.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Compete às demandadas comprovar a inexistência do defeito ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiram, conforme art. 373, II, do CPC.

A retenção do consumidor em elevador, inclusive de forma reiterada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

A ausência de produção de prova testemunhal pela própria recorrente reforça a não comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O arbitramento do dano moral deve observar o método bifásico do STJ, considerando precedentes e circunstâncias do caso concreto.

A redução do valor da indenização mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

É incabível pedido de majoração de danos morais em contrarrazões no âmbito dos Juizados Especiais, diante da ausência de previsão de recurso adesivo na Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais quando a prova se mostra desnecessária ou ineficaz.

2. O fornecedor responde objetivamente por falha na prestação de serviço que resulta na retenção de consumidor em elevador.

3. A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes verossimilhança e hipossuficiência do consumidor.

4. A reiteração do defeito na prestação do serviço agrava o dano moral indenizável.

5. O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado segundo o método bifásico, podendo ser reduzido para atender à razoabilidade e proporcionalidade. 6. É incabível a formulação de pedido autônomo em contrarrazões no rito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1012613-81.2023.8.11.0055, Turma Recursal Cível, j. 10/06/2024; TJMT, N.U 0004957-16.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2019.

R E L A T Ó R I O

A reclamada
Elevadores Atlas Schindler Ltda
. pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 347872898, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido a partir do arbitramento, com incidência de juros de mora desde a citação.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Preliminar:
cerceamento de defesa pelo afastamento da alegação de incompetência dos Juizados, ante a necessidade de prova pericial;

2.

Mérito:
regularidade da prestação de serviços;

3.

Inocorrência de danos morais;

4.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apenas o reclamante apresentou
contrarrazões
, nas quais impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular; subsidiariamente, requer seja considerada a reincidência para fins de majoração dos danos morais.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do afastamento da alegação de incompetência dos Juizados, ante a necessidade de prova pericial.

Isso porque ao analisar o contexto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a produção de prova pericial se revela ineficaz no presente caso.

Assim, embora a demanda envolva certa complexidade quanto à apuração da responsabilidade das demandadas, a impossibilidade de realização de perícia técnica não justifica o afastamento da competência do Juizado Especial e, por consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Superada a questão
preliminar
, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante reside no 6o andar do Condomínio Chapada das Brisas.

Relata que, no dia 26/11/2024, por volta das 18h30 às 19h00, voltou a vivenciar situação de extrema angústia e insegurança, ao ficar preso em elevador desprovido de ventilação, circunstância que agravou o desconforto e o risco experimentado, sendo necessário forçar a porta com o auxílio do guarda do condomínio para conseguir sair.

Sustenta, ainda, que o episódio não é isolado. Afirma que já havia ajuizado anteriormente ação de reparação de danos morais (processo no 1033060-24.2024.8.11.0001) em face das requeridas, na qual obteve sentença favorável, com condenação ao pagamento de indenização, também em razão de ter ficado preso em elevador, em 20/03/2024, o que evidenciaria a reiteração da falha na prestação do serviço.

Acrescenta que, no grupo oficial de anúncios do condomínio, no aplicativo
WhatsApp
, são frequentes os registros de reclamações acerca do mau funcionamento dos elevadores, o que demonstraria a ciência prévia das demandadas quanto ao problema e a ausência de providências eficazes para sua adequada solução.

As demandadas, por sua vez, sustentam a inexistência de falha na prestação do serviço e alegam ausência de prova dos transtornos supostamente enfrentados pelo morador.

O ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova. Assim, tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

Como é sabido, a empresa fornecedora e prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial; uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo,
tais provas não foram produzidas.

Isso porque competia às reclamadas o ônus de demonstrar a inexistência do defeito no elevador ou que a falha decorreu de fato exclusivo de terceiro, excludente de responsabilidade, o que não se verificou nos autos.

No caso concreto, é incontroverso que o reclamante ficou retido, pela segunda vez, no elevador do prédio onde reside, sendo socorrido pelo guarda do condomínio, o que evidencia a reiteração da falha na prestação do serviço e agrava a situação vivenciada.

Ademais, a recorrente, embora tenha arrolado testemunha para a audiência de instrução e julgamento, ao ser aberta a solenidade, manifestou desinteresse na produção da referida prova, conforme se extrai do termo de audiência juntado no ID 347872897.

Desse modo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS.
AUTORES QUE FICARAM RETIDOS EM ELEVADOR.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. DANOS CONFIGURADOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1012613-81.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024). (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS –
CONSUMIDORES RETIDOS EM ELEVADOR - RELAÇÃO DE CONSUMO
– MANUTENÇÃO PERIÓDICA INEFICAZ – AUSÊNCIA DE CHAVE DE ELEVADOR NECESSÁRIA PARA REALIZAR O ATENDIMENTO – SOCORRO PRESTADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONFIGURADA POR SER PARTE INTEGRANTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3°, 7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC – NÃO OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – TESTEMUNHA DA PRÓPRIA COMPROVA A EXISTÊNCIA DO DANO -
DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR
- VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A empresa que atua na cadeia de consumo, pode ser responsabilizada por danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3o c/c art. 7o, parágrafo único do CDC.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Artigo 14 do CDC).

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

(N.U 0004957-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 23/01/2019). (grifei).

Diante da falha na prestação de serviço essencial e da ausência de elementos probatórios aptos a afastar a responsabilidade objetiva das demandadas, impõe-se o dever de indenizar. Nesse contexto, revela-se acertada a decisão singular ao condená-las ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na hipótese, esses elementos autorizam a redução da indenização por
danos morais
para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, não caracteriza enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, consigno, por oportuno, a impropriedade do pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões, uma vez que, no âmbito da Lei no 9.099/95, não há previsão para a interposição de recurso adesivo.

Nesse rito, a parte recorrida deve limitar-se a responder aos fundamentos do recurso principal, sendo incabível a formulação de pretensões autônomas, razão pela qual tais pedidos
não
podem ser apreciados.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor dos danos morais à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55
, caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026